Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-08.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. DEPÓSITO CAUÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O AUTOR. TETO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. A remuneração do administrador judicial, como regra, é de responsabilidade do devedor ou da massa falida, na forma do artigo 25, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial). Nas ações de falência iniciadas pelo credor, se não for possível saber se os bens eventualmente arrecadados serão suficientes para satisfazer esta despesa, cabe ao credor interessado arcar com a remuneração do administrador judicial. Precedentes do STJ. A fixação do valor e da forma de pagamento da remuneração do administrador judicial será feita pelo magistrado, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 24, da Lei no 11.101/2005. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores.